Tribunal: TJBA
Processo: 8075022-36.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075022-36.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DAIANA ROBERTA ROCHA MELO

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. OMISSÃO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO INSTRUMENTAL. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DEFINITIVA.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I.

Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra Acórdão que deu parcial provimento à Apelação para determinar a exibição de documentos, com inversão do ônus da prova, mantendo pendente o exame do pedido indenizatório.

II. Questão em discussão

Definir a existência de omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais e quanto à necessidade de explicitação da cassação da Sentença e do retorno dos autos à origem.

III. Razões de decidir

1.

O provimento possui natureza instrumental, não havendo definição definitiva de sucumbência, razão pela qual a fixação de honorários deve ser postergada para a sentença final.

2.

Configurada omissão parcial quanto ao comando dispositivo, impondo-se o esclarecimento da cassação da Sentença e do retorno dos autos para regular instrução.

IV. Dispositivo e tese

Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para integrar o dispositivo.

Tese
: em provimento recursal de natureza instrutória, a verba honorária deve ser fixada apenas ao final da demanda, inexistindo sucumbência consolidada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
8075022-36.2025.8.05.0001
, em face do Acórdão proferido no Recurso de Apelação, tendo como embargante
DAIANA ROBERTA ROCHA MELO,
e embargado
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
CONHECER
dos embargos de declaração e
ACOLHÊ-LOS PARCIALMENTE,
sem efeitos infringentes, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA